Tribunal: TJES
Processo: 0001468-07.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-07.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001468-07.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“Noticia o Inquérito policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 19 de março de 2023, por volta das 02h30min, na Av. Augusto Calmon, n° 694, Centro, Linhares/ES, o
denunciado
, com vontade livre e consciente, em comunhão de vontade e desígnios com indivíduos ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel consistente em 03 (três) aparelhos celulares, IPHONE, de propriedade das vítimas Sarah Stocler Lopes, Jade Tozato e Daniel Jovita Jatahy, bem como a quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) pertencente a Daniel.

Emerge dos autos que após saírem de um evento na Arena de Futebol, no Bairro Três Barras, as vítimas Sarah Stocler Lopes e Jade Tozato, pegaram carona com seu amigo, também vítima Daniel Jovita Jatahy.

Ato contínuo, ao chegar no Bairro Interlagos, as vítimas avistaram o denunciado e um indivíduo não identificado sem capacete em uma motocicleta CG, ocasião em que o denunciado parou ao lado do veículo em que as vítimas estavam e anunciou o assalto mediante violência e grave ameaça, portando arma de fogo, oportunidade em que subtraiu coisa alheia móvel consistente em 03 (três) aparelhos celulares, IPHONE, e uma quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Ademais, além do crime em comento foi verificado nos bancos de dados disponíveis que o denunciado cumpre pena por vários crimes de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, todos no Estado do Espírito Santo.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP (três vezes), à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) dias e ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 07/10, pelo auto de reconhecimento de fls. 13/14, 17/18 e 20/21.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[o que foi subtraído de você?] um Iphone e um dinheiro que eu tinha do evento; [um Iphone de qual modelo e quanto em dinheiro?] um Iphone 11, preto; em dinheiro, tinha uns R$ 1.500,00, R$ 1.300,00; [como vocês foram abordados?] a gente tava saindo juntos de um evento que teve na cidade; a gente tava deixando a Jade na casa dela, que fica ali no centro, na área do centro; chegou os dois meliantes, na contramão, de moto; já chegou com a arma em punho, batendo no meu vidro; eu, naturalmente, tive que abaixar o vidro; botou a arma na minha cara, pedindo celular, nervoso pra caramba, pedindo um monte de coisa; a Jade até entregou a bolsa dela, ele sacudiu a bolsa toda e não tinha muita coisa... não tinha nada de valioso; jogou a bolsa de volta pra dentro do carro; muito estressado, muito nervoso, botando a arma na minha cara o tempo todo, falando que ia atirar; falando que, se não desse o dinheiro..., até que eu entreguei o dinheiro e entregamos os celulares todos; [fora o que abordou você e estava com a arma, tinha outra pessoa na motocicleta?] tinha; ficou um cara na moto sentado; esse aí só ficou olhando mesmo sentado; não desceu da moto; [o reconhecimento fotográfico feito por você na Delegacia, foi da pessoa que abordou vocês e portava arma de fogo?] sim; [diante de todas as fotografias apresentadas, você reconheceu, sem dúvida alguma, a pessoa da abordagem?] sem dúvida, porque ele tava no meu vidro; na minha cara; com a arma na minha cara, inclusive; você fica nervoso e tudo, mas, naturalmente, dava pra ver; muita tatuagem também, então as tatuagens... fica fácil de reconhecer; o olho claro; ele tava... pelo que eu me lembro, ele tava com o capacete assim na testa, então dava pra ver o rosto dele bem; [ele tava com capacete, mas levantado na testa?] tipo quando coloca o capacete... não a viseira levantada, ele na testa mesmo assim; não dava pra ver muito bem o capacete, mas dava pra ver que tava aqui; [mas o rosto dele tava descoberto?] totalmente descoberto; [o Senhor se recorda de alguma figura específica das tatuagens dele?] tinha uns escritos no braço que ele segurava a arma; [então ele estava com camisa manga curta?] isso, uma camisa manga curta aqui assim normal [aponta para região do bíceps]; [e aí tem algumas coisas escritas no braço?] no antebraço aqui assim; [o Senhor disse em relação ao olho claro. Se recorda a cor?] meio cor de mel; é porque ele é um cara que não é claro, ele tem uma tonalidade de pele até um pouco mais do que eu assim; mais moreno, um pouco, e com o olho claro; então é uma coisa que dá um destaque e que lembra bem; [o Senhor chegou a vê-lo pessoalmente na Delegacia ou o reconhecimento foi só por fotografia mesmo?] não; foi por fotografia, porque ele tava foragido; [o Senhor já o conhecia? Já tinha visto?] não; [a abordagem foi por volta de que horas?] então, Excelência, a gente... pelo que eu me lembro, em torno de 2:00, às vezes, um pouco antes; é porque, como ele levou os celulares todos, a gente ficou incomunicável; saímos de carro e fomos pro DPJ, o DPJ tava fechado, todo mundo desesperado, não sabia o que fazer; não tinha nem como ligar pra Polícia, que a gente não tinha nenhum telefone no meio da madrugada” (depoimento da vítima Daniel Jovita Jatahy, em juízo).

eu, Daniel e Jade, a gente tava voltando de um evento da MoonDogs, empresa do Daniel, e a gente foi deixar a Jade em casa; em frente à casa dela, Daniel parou o carro pra Jade descer e, na hora que a Jade tava abrindo a porta do carro, ela estava na porta de trás, eu vi uma moto passando e retornando; na hora, eu só falei: “Jade, volta pro carro”; e aí, ela sem entender nada, Daniel também sem entender muito bem a situação, porque só eu vi ali; Daniel sacou a situação, Jade só entrou pro carro; e aí, ele veio já batendo no vidro do Daniel... já batendo, pedindo as coisas, pedindo celular, pedindo dinheiro, dinheiro, dinheiro; falando que não era otário, que não sei o que... e queria dinheiro; então, Daniel tinha o dinheiro do evento que a gente tinha acabado de sair, acabou dando o dinheiro; recolheu todos os três celulares e ele ainda falou: “tem três cabeças, tem três celulares”; chegou a pegar a bolsa da Jade, mas só sacudiu mesmo e só subtraiu o celular; tinha uma outra pessoa na moto, então, só ele desceu, fez toda a situação e, depois de pegar os celulares, fugiu na moto; o outro não desceu, não fez nada; só ele mesmo; [uma pessoa se limitou à condução da motocicleta?] sim; chegou nem a descer da moto, só ficou ali na condução e um desceu, que foi o Douglas; [essa pessoa que desceu da moto, mostrou que tava armada?] tava com a arma na mão o tempo inteiro ameaçando atirar... tava com a arma o tempo inteiro; bateu no vidro com a arma, pra abrir, porque o Daniel tava com o vidro fechado na abordagem; Daniel abriu e ele ficou apontando a arma, principalmente pro Daniel, que já tava ali, cara a cara; [alguma dessas duas pessoas estava usando capacete?] os dois estavam usando capacete, se eu não me engano; é porque eu não me lembro direito, pra falar a verdade; eu acho que estava; a gente chegou a ver o vídeo, né, mas agora eu não lembro nem se ele tava de capacete; porque eu lembro da Jade falando: “Sara, ele tava de capacete”, e depois eu: “não, ele tava sem” e aquela situação enrolou ali; mas eu acredito que eles tavam de capacete e, na situação, tirou; [você confirma o reconhecimento fotográfico feito na Delegacia? Quando você viu a foto daquela pessoa, com as demais, você teve certeza de que era ele?] Certeza, por causa do olhar dele; o olho dele é um pouco mais claro, mais mel, então ficou muito característico ali, né; por isso que eu fiquei na dúvida, na situação, se tava de capacete ou não, porque eu enfatizei tanto o olhar que eu fiquei: “será que tava de capacete ou não?” Mas eu não lembro dessa parte; [você conseguiu recuperar o seu aparelho de telefone?] não; a gente chegou a rastrear, e ficou muito tempo rastreando, na verdade; a localização batia com o endereço que a Polícia tinha; ele chegou a ligar o meu celular, ligou o de Daniel, ligou o de Jade..., várias vezes a gente ficou nesse contato, nós três: “e aí, seu celular foi ligado hoje?”; e, por muito tempo, mais de... acho que foi quase um mês que esse telefone ficou ligado, os três, mas depois não vi mais; nenhum dos três recuperou o telefone; [você teve prejuízo de quanto?] eu tava com um Iphone 11, 128GB... mais ou menos uns R$ 4.500,00, R$ 4.000,00, por aí; [como foi esse processo de reconhecimento do suspeito?] eu cheguei lá e eles foram me mostrando várias fotos... na verdade, ele perguntou como é que era a pessoa e a gente foi falando mais ou menos: “ah, tem essa característica”; aí, eu acho que eu e Jade lembrava mais, então a gente foi discutindo entre eu e ela; aí, eu falei do olho, e a Jade: “sim, ele tinha o olho claro”, porque ele também ficou em contato com a Jade muito tempo pela janela; e aí o policial foi mostrando um monte de fotos e, na hora, a gente: “é esse!”; e aí bateu muito com todo mundo, com a opinião tanto de Daniel e de Jade bateu com a minha na hora que foi mostrado as fotos e... não tem erro; [hoje, você acha que seria capaz de fazer o reconhecimento?] com certeza, com certeza; [apesar de não ter recuperado os celulares, em algum momento, vocês conseguiram identificar em que local eles estavam?] então, tem a região do Jocafe, mas ele mudava mais ou menos a rua; ele não mudava aquela região toda, mas parecia que mudava de quadra; parece que uma hora tava em uma quadra, outra hora tava em outra..., mas tudo muito próximo mesmo, não saía daquele metro quadrado ali não, tudo muito perto as localizações; até porque, eu não sei sei... a localização não deve ser muito precisa, mas batia muito próximo, é como se tivesse trocado de casa” (depoimento da vítima Sarah Stockler, em juízo).

nós estávamos chegando na minha casa, na minha residência, e nós fomos abordados; estava eu, a Sara e o Daniel, como você disse; nós estávamos chegando em casa e eu já estava adentrando no meu portão, na minha residência, quando nós fomos abordados; foi tudo muito rápido, eu só escutei a abordagem no susto; [vocês estavam dentro do veículo, os três?] eu estava já adentrando, já estava com a chave na mão pra entrar no portão de casa, quando eu escutei: “volta pro carro, volta pro carro!” e gritaria assim pra eu voltar; [a pessoa que abordou vocês chegou numa motocicleta?] foi numa moto, aham; [eram quantas pessoas?] duas; [foi uma que abordou vocês, ou as duas?] a abordagem foi com uma, mas um ficou na moto; eles tavam juntos, eu acredito que eu já tava preparado pra dar partida e o outro a abordagem em si mesmo; [e essa pessoa que abordou vocês portava arma de fogo?] sim; [você se lembra o que ela verbalizou quando ela se dirigiu a vocês?] foi tão intenso..., mas eu lembro que pedia muito dinheiro, dinheiro, dinheiro, “quero dinheiro”; primeiro, foi o telefone, “eu quero dinheiro”, e aquela confusão, mas muito por dinheiro, foi algo que fixou bastante na minha cabeça; nós entregamos o celular, mas ele insistia por dinheiro; ele pedia o tempo todo: “dinheiro, dinheiro” e a gente falando que não tinha dinheiro; eu tava na parte de trás; ele, primeiro, abordou o pessoal da frente; o Daniel, que tava sentado na frente, a Sarah, ao lado, e eu, atrás; mas também me abordou na parte de trás do veículo e insistiu, na parte de trás também, por dinheiro; pegou minha bolsa, sacudiu, e insistiu na questão do dinheiro; [o que ele subtraiu de você?] de mim, um celular; [era um celular de qual modelo e qual valor?] Iphone modelo... gente, eu acho que era modelo 12; [você tem uma noção do prejuízo que você teve? Ou esse telefone foi recuperado?] não foi recuperado, não; muito embora tenha sido utilizado pra localizá-lo, né, mas não conseguiu localizar o aparelho em si; eu acredito que aquele telefone seja uns 5 mil e alguma coisa; [você confirma o reconhecimento fotográfico?] confirmo; [diante de todas as fotografias apresentadas, você reconheceu, sem dúvida alguma, aquela fotografia que você apontou?] eu reconheci; muito embora ele esteja de capacete, eu lembro que, como ele ficava pedindo muito por dinheiro e eu não tinha, então eu lembro que eu fixei muito o olhar nessa parte dele [mostra para região dos olhos], que é o que eu tinha ali pra poder pedir; eu falava: “não tenho dinheiro, acredita em mim”, então eu fixei muito no olhar dele; então, na minha descrição, ali, ao Policial, foi totalmente voltada pro olhar mesmo, foi algo que me chocou bastante; então, eu consigo reconhecer ele perfeitamente; [o que te chamou atenção no olhar dele? Tinha algum sinal que pudesse identificá-lo?] Ele tava muito alterado, muito nervoso; ele batia muito a arma no vidro do carro, então, a sensação que dava era que ele ia disparar a qualquer momento; se não fosse pela vontade mesmo ali, em si, mas que fosse de uma forma sem querer ali pelo nervosismo dele; e eu lembro que o olhar dele é um castanho cor de mel, era mais claro, me chamou muita atenção; porque eu fixei muito pra pedir: “pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro”; então, eu lembro que eu fixei muito; era um olhar cor de mel assim e os traços dele eram finos, então me chamou atenção o nariz, o olhar...; então, essa expressão dele de muito nervoso, mas deu pra ver perfeitamente; [você se recorda da roupa dele?] eu me lembro que ele tava com uma camisa simples, comum, de uma cor vinho; era um vermelho pro vinho; era um vermelho assim, mas um pouquinho mais escuro; [nas fotografias, deu pra você visualizar bem o olhar?] deu; [e a Polícia chegou a te mostrar imagens de câmera de segurança das proximidades na sua casa?] é, depois eu até procurei a vizinha próxima, próxima à minha residência; deu pra ver um trechinho de onde eles passam; então, realmente deu pra ver e foi realmente o momento, tava tudo encaixadinho mesmo” (Depoimento da vítima Jade Tozato Ferreira, em juízo).

[o Senhor se lembra de ter cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do Douglas Fernandes?] sim, afirmativo; [a intenção era encontrar o que?] era achar o produto de roubo, que eu já tinha executado umas operações no bairro Planalto, se eu não me engano; ele, na ocasião, usando uma arma de alto potencial, uma submetralhadora, numa bicicleta; e abordou uns adolescentes, na época; em seguida, ele cometeu um outro roubo, de uma moto, pra poder dar fuga pra ele; e essas imagens até circularam, inclusive, na imprensa, naquele jornal; em seguida, começaram as diligências pra verificar quem era e chegou ao ponto que identificou que era o Douglas, né; a intenção era pra cumprir e achar os objetos apreendidos pra poder adquirir provas pra poder comprovar o crime; [então o Douglas já é conhecido pela prática de diversos roubos na cidade?] afirmativo; [nessa diligência, foi apreendido algum produto de crime com ele?] não; nessa, se eu não me engano, a gente entrou na casa dele, mas ele não estava, ele tinha se evadido; [você chegou a fazer o monitoramento do sinal de telefone de uma das Vítimas, a Sarah? Um telefone que indicava estar situado na localidade da casa dele?] sim; depois a gente foi atrás desse telefone, e foi quando a gente até esbarrou com ele na rua; aí, quando ele viu a nossa presença, ele fugiu; quando ele fugiu, uma pessoa que se identificou como esposa dele, namorada, companheira..., relatou; a gente comentou sobre o roubo e ela mesma afirmou que tinha sido ele, que viu nas filmagens; e ela que tava ali, que ele tinha fugido; aí a gente absoluta certeza que se tratava dele, do Douglas; [foi você que chegou a emitir essas imagens de videomonitoramento pra esposa dele, Almircleide?] não, não fui eu; [ela tem conhecimento dessas imagens pela imprensa ou pela Polícia?] não me recordo; acredito que pela imprensa, porque essa imagem circulou pela cidade, teve bastante repercussão aqui na época; [ela chegou a justificar porque que ele estava cometendo roubos?] ela justificou, mas eu não me recordo; ele tava com envolvimento com o tráfico de drogas, devendo o tráfico de drogas; [no dia que vocês se dirigiram à residência por causa do sinal do celular, era o celular da Sara que tinha sido ligado?] sim; [e essa identificação dava nas proximidades da casa do Douglas?] exatamente; num matagal do lado da casa que a gente tinha cumprido o mandado de busca e apreensão; [e, nessa casa que vocês conversaram com a pessoa que se identificou como companheira dele?] é porque é um conglomerado de residências num quarteirão, então é tudo muito próximo; a localização do Iphone não dá de uma forma exata, então deu como se ele tivesse na mata; a gente nem conseguiu localizar, mas tava dando naquela região, próximo; porque, logo depois da rua, tem várias residências e depois tem tipo um valão com um pedaço de mata assim” (Depoimento do Policial Civil Fernando Victor M. Ferreira, em audiência).

Nessa vertente, vê-se que o conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Assim, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.